Tribunal: TJBA
Processo: 8203251-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8203251-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE ANAILTON SANTANA CALMON

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
RAFAEL FURTADO AYRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REGISTRO DE OPERAÇÃO "EM DIA". PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais. A parte autora sustenta que não foi previamente notificada acerca da inclusão de seus dados no referido sistema, alegando violação ao dever de informação e pleiteando a retirada do apontamento e compensação moral. A sentença entendeu que a responsabilidade pela notificação caberia ao órgão mantenedor do cadastro, julgando improcedente a demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a instituição financeira possui o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição no SCR/SISBACEN; e (ii) se a ausência dessa notificação enseja exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR/SISBACEN, embora possua finalidade regulatória, apresenta natureza de cadastro com efeitos restritivos de crédito, influenciando diretamente a concessão de financiamentos e operações bancárias.

4. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (Resolução nº 5.037/2022), incumbe à instituição financeira a obrigação de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no sistema.

5. A aplicação da Súmula 359 do STJ não afasta tal dever, por se tratar de hipótese distinta, em que há norma específica atribuindo a responsabilidade à instituição credora.

6. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a exclusão do registro, ainda que a dívida seja legítima.

7. Contudo, a inexistência de negatividade da anotação (“em dia”) e a ausência de prova de prejuízo concreto afastam a configuração de dano moral indenizável, não sendo cabível a presunção automática do dano.

8. Configura-se sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial das pretensões.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é responsável pela notificação prévia do consumidor quanto à inscrição de dados no SCR/SISBACEN.

2. A ausência de notificação impõe a exclusão do registro, ainda que existente a dívida.

3. A falta de notificação, por si só, não gera dano moral quando inexistente comprovação de prejuízo concreto.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 86, 98, § 3º e 373, I e II; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.993.122/SP; Súmula 359/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8203251-14.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ROQUE ANAILTON SANTANA CALMON
e parte recorrida
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça